Tribunal: CARF
Processo: 15586.720026/2017-68
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Heldo Jorge dos Santos Pereira Junior
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-28
Data de publicação: 2026-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15586.720026/2017-68
RESOLUÇÃO
1003-000.482 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
28 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
INTENSIVIX MEDICINA INTENSIVA LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Declinação de Competência para Julgamento
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, declinar a
competência em prol da 2a Seção de Julgamento, nos termos do voto do relator.

Assinado Digitalmente
Heldo Jorge dos Santos Pereira Junior – Relator

Assinado Digitalmente
Luiz Tadeu Matosinho Machado – Presidente em Exercício

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros, Maria Carolina Maldonado
Mendonca Kraljevic, Guilherme Adolfo dos Santos Mendes, Heldo Jorge dos Santos Pereira Junior,
Luiz Tadeu Matosinho Machado (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário em face do Acórdão de Impugnação no 15-43.789,
da 6a Turma da DRJ/SDR, de 31 de outubro de 2017, por meio do qual aquele Colegiado julgou a
impugnação Procedente em Parte.
Fl. 2114
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1003-000.482 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720026/2017-68
2
Assim restou assentada a decisão ora recorrida:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/12/2014
ATOS CONSTITUTIVOS. ALTERAÇÃO CONTRATUAL. EFEITOS. REGISTRO.
Os documentos relativos à constituição, alteração, dissolução e extinção das
sociedades devem ser apresentados para registro no prazo de trinta dias contados
da sua assinatura, a cuja data retroagirão os seus efeitos. Se forem apresentados
fora desse prazo, o registro somente produzirá efeito a partir da data da sua
concessão.
LUCROS DISTRIBUÍDOS. SÓCIOS E NÃO SÓCIOS. NATUREZA DE RENDIMENTOS
PELO TRABALHO. VERDADE MATERIAL. PREVALÊNCIA.
No Direito Tributário, prevalecem o princípio da verdade material e a real
natureza dos atos praticados e dos fatos ocorridos.
O pagamento de rendimentos pelo trabalho de forma simulada a título de
distribuição de lucros a profissionais que prestaram serviços à sociedade,
abrangendo pessoas integrantes e não integrantes do quadro societário, afronta o
contrato social, a lei civil e a legislação tributária, exigindo o lançamento de ofício
dos créditos tributários decorrentes.
SIMULAÇÃO, FRAUDE OU CONLUIO. MULTA ISOLADA. ALÍQUOTA DUPLICADA.
A alíquota da multa aplicada em lançamentos de ofício de créditos tributários
deve ser duplicada nas hipóteses de comprovação da ocorrência de simulação,
fraude ou conluio.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. SÓCIO ADMINISTRADOR. EXCESSO DE PODERES
OU INFRAÇÃO DE LEI, CONTRATO SOCIAL OU ESTATUTOS. APLICABILIDADE.
O sócio administrador da pessoa jurídica está sujeito a responder pessoalmente
com o seu patrimônio pela totalidade dos créditos tributários decorrentes dos
atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou
estatutos.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. SÓCIO ADMINISTRADOR DE FATO. ATOS DE
GESTÃO. A imputação de responsabilidade tributária a sócio administrador de fato
da pessoa jurídica exige a demonstração da prática de atos de gestão.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido
Acórdão
Acordam os membros da 6a Turma de Julgamento, por unanimidade de votos,
julgar PROCEDENTE EM PARTE a impugnação, mantendo o Auto de Infração em
sua integralidade e a imputação de responsabilidade tributária pelo crédito
lançado aos sócios administradores da empresa, com EXCLUSÃO da
Fl. 2115
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1003-000.482 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720026/2017-68
3
responsabilidade tributária de Gedealvares a partir de 12/11/2014 e de Jander e
Wallace até 11/11/2014, nos termos do voto do relator.
Como o valor exonerado do crédito em relação à exclusão parcial da
responsabilidade tributária é inferior ao limite de alçada previsto no art. 1o da
Portaria MF no 63, de 9 de fevereiro de 2017, combinado com o art. 366, §3o, do
Regulamento da Previdência Social – RPS, aprovado pelo Decreto no 3.048, de 6
de maio de 1999, este Acórdão não se submete a recurso de ofício.
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório da DRJ:
1 Auto de Infração Trata-se de créditos tributários lançados em face do
contribuinte acima identificado e dos responsáveis tributários GEDEALVARES
FRANCISCO DE SOUZA JUNIOR, CPF no 080.136.217-23, JANDER FORNACIARI
PISSINATE, CPF no 052.794.127-16, e WALLACE KADRATZ KLEMZ, CPF no
079.029.637-39, por meio do Auto de Infração discriminado abaixo:
Tabela I – Discriminação do Auto de Infração

Conforme relatório fiscal (fls. 40-141), durante procedimento fiscal realizado na
empresa autuada, foi constatado que, nos anos de 2012 a 2014, a mesma pagou
mensalmente valores a título de distribuição de lucros a sócios e a pessoas não
integrantes do seu quadro societário, proporcionalmente aos serviços médicos
prestados, correspondentes de fato a honorários médicos, por meio de simulação.
Com tal conduta, a autuada deixou de declarar e recolher as contribuições
previdenciárias incidentes sobre tais remunerações pagas aos profissionais que
lhe prestaram serviços, na condição de segurados obrigatórios do RGPS como
contribuintes individuais, nos termos do art. 22, inciso III, da Lei no 8.212/91, e
deixou de reter na fonte, declarar e recolher o imposto de renda.
(...)
A autuada confessou expressamente que deixou de reter e recolher imposto de
renda sobre os rendimentos pagos e o Auditor-Fiscal constatou que a empresa
não consta como declarante da Declaração de Imposto de Renda Retido na Fonte
– DIRF no período objeto do lançamento.
Fl. 2116
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1003-000.482 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720026/2017-68
4
Durante o procedimento fiscal, a autuada foi intimada para apresentar
documentos e esclarecimentos relacionados aos valores creditados ou pagos aos
profissionais e às contratações com os seus tomadores de serviço. Dentre outros
documentos, a autuada apresentou a escrita contábil e documentos
comprobatórios correspondentes a determinados registros.
Com o objetivo de apurar as características reais das contratações, o Auditor-
Fiscal realizou procedimento de diligência nas pessoas jurídicas contratantes da
autuada. As intimações fiscais e as respostas da autuada e das contratantes
diligenciadas Associação Evangélica Beneficente Espírito Santense (AEBES) e
Hospital Santa Mônica Ltda (HSM) integram o Auto de Infração.
A Autoridade Fiscal detectou diversos vícios extrínsecos e intrínsecos na escrita
contábil da autuada, resumindo-os da seguinte forma:
100. Para que uma contabilidade seja tida como regular deve cumprir e
registrar, da forma como realmente ocorreram, os eventos de natureza
contábil propriamente dita, fiscal, previdenciária, trabalhista, societária,
falimentar etc., devendo atender as chamadas formalidades intrínsecas e
extrínsecas.
[...]
268. Outrossim, não há respaldo documental hábil e idôneo a lançamentos
contábeis atinentes a distribuição de lucros, estando a escrituração contábil
eivada de irregularidades. As irregularidades podem assim ser sumarizadas,
dentre outras demonstradas neste relatório fiscal:

pagamentos de “lucros isentos” a não-sócios!;

a empresa revela que houve apuração mensal do resultado do
exercício, o que fere o art. 1o da Lei 9.430/96;

a contabilidade somente registra apuração e distribuição de lucros
(em 2013) no último mês do ano, o que contraria o contrato social
e discrepa da movimentação financeira real e dos recibos de
distribuição de lucros apresentados;

os recibos de pagamentos de distribuição de lucros não consistem
em documentação contábil porquanto não correspondem aos
assentos contábeis;

os recibos de pagamentos de distribuição de lucros são inidôneos,
porquanto discrepam da movimentação financeira trazida nas
individualizações de TEDs enviadas, seja quanto a valores, seja
quanto a datas;

no que toca a distribuição de lucros, há descompasso entre a
movimentação
financeira
real
(atinente
aos
rendimentos
Fl. 2117
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1003-000.482 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720026/2017-68
5
distribuídos) e aquela contabilizada, o que torna a contabilidade
com vícios intrínsecos, fazendo prova contra a empresa;

ao lançamento contábil de 30/12/2013,de R$ 429.008,75 faltam os
requisitos legais da clareza, individuação e caracterização do
documento respectivo, exigidos no art. 1.184 do CCB;

o lançamento contábil de 30/12/2013,de R$ 429.008,75, mesmo se
consistisse em lucros (como formalmente ostenta), caracterizaria
distribuição em violação ao contrato social, que não prevê a
possibilidade de distribuição de lucros proporcionalmente ao
capital social;
Sobre a análise contábil, o Auditor-Fiscal assim assentou:
42. Assim, quanto a todo o período auditado, de 01/01/2012 a 31/12/2014,
no caso de empresas tributadas pelo lucro presumido, as sucessivas
Instruções Normativas – normas complementares de regência - exigem,
como condição para a isenção legal de imposto de renda e para que seja
possível distribuir todo o lucro contábil, que a escrituração contábil seja
feita com observância da lei comercial.
[...]
70. Assim, repita-se. Os recibos de pagamento de distribuição de lucros
apresentados dão conta de distribuições mensais em todos os meses de
2013, datados sempre no último dia do mês, mas na escrituração do Livro
Diário e Livro Razão 2013 não consta escriturado nenhuma distribuição de
lucro mensal, de janeiro a novembro, NEM MESMO A TÍTULO DE
ANTECIPAÇÃO DE LUCRO.
71. Portanto, já aqui, fica claro que a contabilidade não reflete a real
movimentação financeira da empresa, em outro dizer, não estão lançados
no Diário, da forma em que existiram, todas as operações relativas ao
exercício da empresa, em violação ao art. 1.184 do CCB. Por isso, a
contabilidade apresenta extenso vício intrínseco que faz prova contra a
empresa.
[...]
97. Ao proceder a lançamentos contábeis evidentemente discrepantes dos
verdadeiros fatos contábeis, a empresa deixou de observar a lei comercial
na sua escrituração contábil. Desatendeu, dentre outras normas legais, a
Resolução do Conselho Federal de Contabilidade CFC 1.330/2011 (D.O.U de
23/03/2011), em seus itens 26 e 26, dentre outros, e a Norma Brasileira de
Contabilidade NBC T 2.2.
[...]
98. A contabilização das movimentações financeiras em discrepância com o
realmente ocorrido, notadamente no aspecto das datas, traduz ainda
Fl. 2118
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1003-000.482 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720026/2017-68
6
desrespeito ao Princípio Contábil da Oportunidade, previsto no art. 6o da
Resolução CFC no 750/93. É evidente que registros contábeis em datas e
valores discrepantes dos fatos reais não atendem aos requisitos da
tempestividade e integridade do patrimônio e das suas mutações.
[...]
111. Todavia, os balancetes analíticos fechados trimestralmente no ano
2013, referentes aos trimestres janeiro a março, abril a junho e julho a
setembro, constantes do Livro Diário no 001, não trazem nenhuma
apuração de resultado, nem dão conta de nenhuma distribuição de lucro,
nas datas estipuladas no art. 1o da Lei 9.430/96, em clara violação a suas
disposições. Para 2013, somente o balancete analítico referente ao último
trimestre apresenta apuração de resultado, exatamente por conta da
apuração em dezembro, repita-se, em valores discrepantes dos recibos e da
planilha (ANEXO 1)
112. Frise-se que quanto ao ano 2014, a empresa não cometeu tal violação,
procedendo corretamente a apuração do resultado de forma trimestral,
revelando que constatou o erro e aperfeiçoou-se, em 2014, ao preconizado
na lei, quanto a periodicidade de apuração do resultado.
113. Feito o registro, cabe trazer que, nas respostas trazidas ao TIF no 004 e
005, de forma contrária à lei, e de forma contraditória a sua escrita
contábil, a empresa revela ter procedido (em 2013 e 2014) a apurações de
lucros mensais, sempre no último dia do mês. Vejamos a resposta ao TIF no
004 e 005:
“Esclarecimento: a empresa apura mensalmente o resultado através
das suas demonstrações contábeis. Distribuindo apenas o lucro
líquido obtido”
114. Ora, se a escrita contábil revela, para 2013, a apuração de resultado
somente em 31/12/2013 e para 2014 a apuração trimestral, nos termos do
art. 1o da lei 9.430/96, é absolutamente contraditória a resposta acima
transcrita, para ambos os anos.
[...]
116. Demonstrado alhures que a suposta apuração de lucro, no último dia
do mês, e o consequente pagamento de lucros na mesma data não
traduzem
negócios
reais,
porquanto
discrepam
das
verdadeiras
movimentações financeiras, tanto em datas como em valores.
117. Assim, ainda que se aceite esses rendimentos como lucros, a
distribuição não foi feita na forma da lei e, portanto, também por esse
motivo, há incidência do imposto de renda na fonte.
Em resposta formal aos Termos de Intimação Fiscal no 004 e 005, a empresa
autuada afirmou que não se utilizou de profissionais médicos estranhos ao quadro
Fl. 2119
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1003-000.482 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720026/2017-68
7
societário na prestação de serviços aos clientes AEBES e HSM e que não lhe era
possível apresentar as escalas de plantão porque elas eram mantidas sob a guarda
das contratantes. Com base no contrato social e alterações, nos recibos
fornecidos pela própria autuada e na documentação obtida junto às contratantes
diligenciadas, o Auditor-Fiscal constatou o seguinte:
128. No caso do empresário, a obrigação de registro do contrato social (e
alterações) encontra-se prevista no art. 32, inciso II da Lei 8.934/94 e no art.
968, par. 1o e 2o do Código Civil.
[...]
130. Assim, se o registro se der até trinta dias da assinatura do ato
constitutivo, este registro retroagirá a data desta assinatura, operando
efeito ex tunc. Caso diverso é quando o registro se dá após 30 dias de
assinado o ato; neste caso o efeito do registro opera efeitos ex nunc. É o que
asseveram, repita-se, o art.36 da Lei no8. 934/94 e o art. 1.151 do Código
Civil.
[...]
140. O exame da 2a alteração contratual revela que três sócios ingressaram
no quadro societário: Angélica Baptista Segóvia, Claudia Cleto Pavan e
Monique da Silva Pessi.
141. Quanto a esses três novos sócios observa-se pagamentos de lucros
anteriores mesmo ao ingresso legal no quadro social, o que, repita-se,
traduz impossibilidade absoluta.
[...]
162. As escalas de plantões foram obtidas junto à contratante Hospital
Santa Monica ltda, (para os anos 2012, 2013 e 2014) que, em boa
organização documental, apresentou assentos contábeis referente aos
pagamentos a INTENSIVIX MEDICINA INTENSIVA LTDA (antes HSM Medicina
Intensiva ltda), corroborados por respectivas notas fiscais, escalas de
plantões, planilhas de quantificação de horas trabalhadas e valores devidos
aos médicos prestadores de serviço.
[...]
164. A documentação apresentada pelo Hospital Santa Monica ltda, em
resposta datada de 30 de junho de 2015, evidencia, nos anos 2013 e 2014,
tanto a utilização de médicos que jamais integraram o quadro social da
empresa, quanto a utilização de médicos que, ao momento da prestação de
serviços à contratante Hospital Santa Monica ltda não integravam o quadro
social da INTENSIVIX MEDICINA INTENSIVA LTDA, mas que, ulteriormente,
vieram a integrá-lo.
[...]
Fl. 2120
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1003-000.482 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720026/2017-68
8
232. Como se viu acima, É FARTAMENTE DEMONSTRADA A PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS POR NÃO-SÓCIOS, o que contraria o afirmado pela INTENSIVIX
MEDICINA INTENSIVA LTDA nas respostas às intimações e demonstra que a
escrituração contábil da empresa não reflete a realidade dos fatos.
233. Frise-se. Prestadores de serviços alheios ao quadro social não podem
receber lucro.
[...]
280. Na medida em que os supostos sócios se revelam prestadores de
serviço e, demonstrado que há farta prestação de serviços (e
correspondente retribuição pecuniária) por não sócios, resulta que o lucro é,
na verdade, remuneração por serviços prestados, impondo-se a exigência
do incidente imposto de renda na fonte e surgindo a obrigação de retenção
pela fonte pagadora.
A autuada informou como endereço da sua sede social, na primeira alteração
contratual (fl. 128), a “Rodovia do Sol, KM 01, Praia de Itaparica, Anexo ao
Hospital Santa Mônica, Vila Velha-ES, CEP:29.102-020”. Essa alteração contratual
foi firmada em 20/05/2012 e protocolizada e registrada na Junta Comercial em
22/12/2012 e 03/01/2013, respectivamente. A sede social só veio a ser
modificada novamente com a segunda alteração contratual, firmada em
01/07/2014 e protocolizada e registrada na Junta Comercial em 23/10/2014 e
12/11/2014, respectivamente. Como não foram identificados registros contábeis
de pagamento de aluguel pela autuada ao Hospital Santa Mônica pelo uso do
estabelecimento anexo, o Auditor-Fiscal intimou a autuada e o HSM para
esclarecer e comprovar o fato. Em resposta, a autuada afirmou que acordou
verbalmente com o Hospital Santa Mônica a utilização de seu endereço, sob
cessão gratuita. Por sua vez, o HSM declarou que a autuada “nunca funcionou em
suas dependências, que não cedeu área em forma de comodato ou aluguel”,
frisando que “conforme notas fiscais anexas a esse protocolo observa-se que o
endereço da empresa Intensivix era diferente do Hospital Santa Monica”.
Observou-se também que o endereço utilizado pela autuada no contrato de
prestação de serviços firmado com a AEBES em 31/07/2014 foi o endereço antigo
da sede constante do contrato social inicial, firmado em 2010, corroborando a
afirmação do HSM de que a autuada nunca foi sediada em anexo do seu
estabelecimento. Diante de tal inconsistência, concluiu-se que “a cláusula
contratual que indica o funcionamento da empresa anexa ao Hospital Santa
Monica ltda não é clausula que expressa a verdade, caracterizando típica forma
de simulação de ato jurídico em geral”.
A autuada recusou-se a apresentar as escalas de plantões médicos. Porém, há
expressa disposição na cláusula 2a, parágrafo 3o, alínea “a”, do contrato
celebrado com a AEBES: “Será de única e exclusiva responsabilidade da
CONTRATADA e de seus sócios a elaboração das escalas dos médicos de plantão
necessárias à prestação de serviços objeto desse contrato. Essas escalas deverão
Fl. 2121
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1003-000.482 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720026/2017-68
9
ser encaminhadas à Direção Técnica, que deverá ser notificada sempre que
houver qualquer modificação das mesmas com cinco dias de antecedência, salvo
alterações emergenciais”. Sobre esse aspecto, o Auditor-Fiscal asseverou que:
257. Portanto, era a INTENSIVIX MEDICINA INTENSIVA LTDA a responsável
única e exclusiva pela elaboração das escalas. Comprova-se assim
deliberada e inescusável recusa em apresentar as mencionadas escalas de
plantão. Dita conduta reveste logicamente o deliberado propósito de não
revelar a utilização de profissionais estranhos ao quadro social da empresa
e, assim, tentar manter oculto o fato de que os rendimentos pagos eram
remuneração por serviços prestados por sócios e não sócios. Objetivava-se
assim perpetuar a simulação de que os rendimentos pagos eram lucros
distribuídos a sócios.
Diante do conjunto dos fatos constatados e com fundamento no art. 118 do
Código Tributário Nacional, a Autoridade Tributária assim concluiu:
47. Assim, em que pese a empresa chamar de “lucros isentos” a totalidade
dos rendimentos atribuídos a pessoas físicas, é imperioso perquirir a
realidade dos fatos. É irrelevante o nomen iuris que a empresa dá aos
rendimentos; a real natureza destes é definida pelo seu conteúdo jurídico.
48. E a realidade demonstra que a empresa adotou a roupagem de lucros
distribuídos para esconder a real natureza dos rendimentos pagos a sócios e
a não sócios. Demonstraremos que os sócios e não-sócios se revelam
prestadores de serviços e que o lucro é, na verdade, remuneração por esses
serviços prestados por sócios e por não sócios, de onde decorre o dever de
se exigir as contribuições sociais respectivas.
[...]
36. Com isso, repita-se, afasta-se, em qualquer hipótese, a natureza não
remuneratória dos rendimentos distribuídos sob a roupagem de lucros,
afastando-se a não incidência prevista no parágrafo 1o do art. 201 do
Regulamento da Previdência Social.
[...]
262. Assim o quadro real que envolve o negócio celebrado entre a
contratada INTENSIVIX MEDICINA INTENSIVA LTDA e os contratantes AEBES
e HOSPITAL SANTA MONICA LTDA permite concluir, com sobras, que houve,
in casu, triangulação de serviços.
263. Os contratantes se beneficiavam, porque não formavam vínculos com
os prestadores diretos de serviços e não suportavam encargos
previdenciários e trabalhistas sobre os mesmos.
264. A contratada, por sua vez, ao tipificá-los como sócios, buscava se livrar
da incidência de contribuições sociais, e ao somente remunerá-los, pelos
serviços prestados, sob a forma aparente de lucro, isentava, a si e aos
Fl. 2122
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1003-000.482 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720026/2017-68
10
supostos sócios, igualmente, das supracitadas tributações. Eis aqui a
vantagem também aos sócios. Igual vantagem usufruíam os não-sócios,
prestadores de serviços que permaneciam ocultos.
265. Avulta então, incontestável, a prestação de serviços médicos de UTI por
profissionais médicos através da INTENSIVIX MEDICINA INTENSIVA LTDA,
que age como empresa interposta, contratando os médicos, sob a
roupagem de sócios, mantendo ocultos prestadores não-sócios, para os
disponibilizar a AEBES e ao HOSPITAL SANTA MONICA LTDA, assumindo,
diretamente, o ônus de remunerá-los, estabelecendo controle sobre os
serviços prestados pelos mesmos, sem subordinação, mas com coordenação
da atividade laborativa.
(...)
Foi atribuída responsabilidade tributária pelos créditos lançados de ofício aos
sócios administradores à época da empresa autuada, com fundamento no art.
135, inciso III, do Código Tributário Nacional – CTN, em decorrência de infração a
lei:
283. A imposição da multa decorre de descumprimento pela empresa da
obrigação tributária acessória de retenção do imposto de renda na fonte
incidente sobre os rendimentos tributáveis, distribuídos pela empresa sob a
roupagem de lucros.
[...]
287. No caso de infração à lei, com consequências tributárias, há
responsabilização pessoal dos gerentes, administradores e representantes
da pessoa jurídica de direito privado, a teor do art. 135, III do Código
Tributário Nacional.
288. A responsabilidade solidária a que alude o art. 135 do CTN recai sobre
os representantes existentes ao tempo do fato gerador.
[...]
303. Os sócios-administradores, por expressa disposição da cláusula décima
segunda do Contrato Social, exercem a gestão, para quaisquer atos. Assim,
por estarem à frente da sociedade, respondem legalmente pela ocultação
do fato gerador do imposto de renda, tendo assim responsabilidade pela
infração cometida por violação à legislação tributária.
Foi emitida Representação Fiscal para Fins Penais tipificada no art. 83 da Lei
9.430/96 (crime contra a ordem tributária).
A empresa autuada foi cientificada do lançamento de ofício em 02/02/2017
(entrega postal, fls. 1927-1928 e 1944). Os responsáveis tributários Gedealvares,
Jander e Wallace foram cientificados em 02/02/2017, 03/02/2017 e 03/02/2017,
respectivamente (entregas postais, fls. 1930-1940, 1945-1949).
Fl. 2123
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1003-000.482 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720026/2017-68
11
2 Impugnação
O contribuinte autuado e os responsáveis tributários impugnaram o Auto de
Infração conjuntamente, em peça única, em 03/03/2017 (fls. 2006-2023).
Em síntese, os impugnantes alegaram o seguinte:
a) Houve “desconsideração da escrita contábil, sem que assegurado, previamente,
prazo para sua regularização em processo administrativo específico – ato que se
caracteriza como arbitramento irregular” do lucro;
b) “A existência de lucros – fato incontroverso, documentalmente demonstrado e
sequer contestado pelo fisco – não autoriza a incidência de imposto de renda
retido na fonte e multas correlacionadas com o não recolhimento e informação na
DIRF, tampouco a inserção de todo e qualquer valor sob o rótulo de
‘remunerações’”. A fiscalização “não se preocupou sequer em dizer o que seria e
porque seria remuneração decorrente do trabalho e o que seria proveniente do
capital social. Ao contrário, considerou tudo, absolutamente tudo, o que fora
distribuído foi utilizado como base de cálculo para fins de incidência do imposto
de renda retido na fonte e multas decorrentes”;
c) “A falta de registro na Junta [Comercial] é uma mera formalidade e não pode
ensejar a desconsideração escrita fiscal e um arbitramento de ‘remuneração’, de
modo transverso e implícito como caso concreto. [...] No caso, embora o fisco fale
em ausência de registro na junta comercial de determinadas inclusões e exclusões
no quadro social, bem como de autenticação irregular do livro 4, por certo que,
não havendo irregularidade no Livro Razão e as irregularidades apontadas se
limitando à falta de requisito extrínseco, (registro na Junta Comercial, o que foi
realizado posteriormente), não cabe a tributação nos moldes levados a cabo”;
d) “A distribuição de lucros se deu na proporção da produção, tal como previsto
em contrato social”, sob autorização do art. 1007, primeira parte, do Código Civil.
“A Coordenação-Geral de Tributação da RFB, possibilita que as sociedades assim
definam a partição de lucros, conforme se depreende da Solução de Consulta no
46/2010”;
e) “Não se pode desconsiderar uma regra de contrato social que defina a maneira
como os lucros são distribuídos, de maneira a fazer incidir a exação tributária em
questão sobre todo e qualquer valor destinado a sócios e não-sócios, estes
últimos já inclusos em instrumento societário e que apenas foi registrado fora do
prazo”;
f) A imposição de multa qualificada não é cabível porque não houve dolo
específico na conduta da empresa. Afinal, “se as operações se encontram
escrituradas, não há um intuito de lesar”;
g) A responsabilização pessoal dos sócios não é cabível porque “inexistente prova
cabal de prática de ato com excesso de poderes, [...] não podendo a autuação
basear-se em meros indícios ou presunções”;
Fl. 2124
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1003-000.482 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720026/2017-68
12
h) É incabível a imposição de responsabilidade pessoal aos sócios Gedealvares,
Jander e Wallace em períodos em que já não figuravam no contrato social como
sócios administradores: “não há prática de atos de gestão cotidianos e inerentes
ao desenvolvimento das atividades, ou o que é pior, inexiste qualquer prova de
que as decisões administrativas eram tomadas, nos períodos apontados como de
“administração de fato” pelos sócios em questão”.
Os impugnantes pediram o reconhecimento da nulidade, a insubsistência ou a
redução do valor do Auto de Infração.
No voto da DRJ, encontramos as razões que levaram à manutenção do lançamento.
Vejamos:
4 Irregularidades e discrepâncias entre receita contábil, recibo, os comprovantes
bancários e as faturas de prestação de serviços.
Nessa matéria, percebe-se da leitura do voto que aquele Colegiado percorreu os
documentos acostados aos autos pela ora Recorrente, visando compreender a forma de atuação
da empresa, descrevendo minuciosamente, como amostra, o mês de fevereiro de 2014, cotejando
as notas fiscais emitidas, como a planilha demonstrativa que fora fornecida pelo tomador dos
serviços, onde consta a “produção de cada profissional”, com o quadro de sócios existentes no
contrato social, a escrita contábil, constatando que nenhum dos “dos profissionais que não
constam do quadro social não foram contabilizados nem foi emitida declaração fiscal
previdenciária em relação a eles (as GFIP foram apresentadas todas sem movimento), como
asseverou o Auditor-Fiscal”.
Adicionalmente, revendo as movimentações bancárias (extratos bancários) e os
registros contábeis, verificou-se que “Os valores pagos aos profissionais, demonstrados nos
documentos bancários, não estão devidamente contabilizados, seja em relação às datas, seja em
relação aos valores, havendo divergências significativas.”. Apresentou tabela com movimentação
e diferenças, inclusivos dos pagamentos alegados à título de lucros.
Afirma que a ora Recorrente (e com os coobrigados) “não contestaram as
irregularidades e discrepâncias, nem apresentaram argumentos ou documentos hábeis para
afastá-las ou justificar a sua existência. Do mesmo modo, também não foram contestados os fatos
relacionados ao longo lapso temporal para registro das alterações contratuais, que tem impacto
na determinação do momento a partir do qual cada alteração teve eficácia contra terceiros,
inclusive contra a Administração Tributária (fls. 87-88). Muito pelo contrário, as irregularidades e
discrepâncias e o lapso temporal foram admitidos pelos impugnantes, que os consideraram como
vícios de baixa significância”.
Ao fim, conclui por tudo de verificou que as irregularidades na contabilidade são
relevantes, “tanto intrínsecas quanto extrínsecas”.
5 Intimação prévia para regularizar a contabilidade
Fl. 2125
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1003-000.482 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720026/2017-68
13
Diferente do que alega a ora Recorrente, a DRJ afirma que o lucro não teria sido
arbitrado, não versando o auto-de-infração a exigência de tributo sobre o lucro. Portanto, não
havia a necessidade de regularização da contabilidade.
Aponta ainda que “não houve sequer o arbitramento dos valores pagos aos
profissionais, pois foram adotados como tais os próprios valores constantes das planilhas
apresentadas pela autuada, que são os mesmos que estão registrados na sua escrita contábil.”
O que se verifica, assim, é que a desconsideração da escrita se deu tão somente
para não se admitir os pagamentos realizados como oriundos de lucros (isento de IRPF). Não se
provando a natureza de lucro, tais pagamentos ganham a natureza de rendimentos sujeitos à
retenção de fonte, objeto da autuação, com se verá adiante.
6 Eficácia das alterações contratuais
A DRJ utiliza a legislação atinente ao registro público de empresas mercantis – Lei no
8.934/94, para sustentar que à época de certos pagamentos, havia pessoas que não participavam
do quadro social, e os pagamentos a tais pessoas não poderiam ser considerados como lucros. Eis
a passagem:
Diante desse fato, ao longo dos anos de 2013 e 2014, além do pagamento
realizado a profissionais que sequer apareceram na alteração contratual feita em
2014, a autuada pagou valores a título de distribuição de lucros a diversos
profissionais que só vieram a compor o seu quadro social no final de 2014.
É inerente à distribuição de lucros o seu pagamento estritamente aos sócios,
assim considerados aqueles que integram formalmente o seu quadro social
previamente registrado e arquivado no órgão competente.
Portanto, rejeito a alegação de insignificância dos registros dos atos na Junta
Comercial para o fim tributário.

7 Natureza jurídica dos valores pagos a título de distribuição de lucros
Nesse particular, faz uma digressão sobre a legislação que rege as sociedades
limitadas, os documentos necessários e os registros necessários para uma alteração do respectivo
contrato social, documento onde se verifica o quadro social em cada período. Diante do que tudo
já se demonstrou acima, concluiu o Colegiado que “houve afronta ao contrato social,
caracterizada pela distribuição de lucros a pessoas não integrantes do quadro societário”, pois a
natureza jurídica dos pagamentos a pessoas que não compõem o quadro social, não poderia ser
“distribuição de lucros”, mas de verbas remuneratórias pelos serviços profissionais prestados.
Assim, “os fatos apurados demonstram que a contabilidade da empresa não reflete
a realidade, tendo sido forjada com o objetivo de ocultar o pagamento dos honorários médicos e
simular a distribuição de lucros. Nela, não constam os pagamentos reais efetuados pela empresa,
nem são identificados os pagamentos efetuados aos médicos não sócios.”.
Fl. 2126
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1003-000.482 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720026/2017-68
14
E mais:
Ainda que, sob análise pontual, a distribuição de lucros aos integrantes do quadro
societário de forma desproporcional às suas cotas no capital social não seja óbice
para a não incidência tributária, nos termos da Solução de Consulta RFB/COSIT no
046/2010, os fatos constatados, a conduta simulada e fraudulenta e a afronta ao
contrato social e à lei assentam que os valores pagos a título de lucros distribuídos
correspondem de fato a rendimentos pelos serviços prestados.
A intenção dos profissionais que aderiram à sociedade foi efetivamente a de
afastar a incidência das contribuições previdenciárias e da retenção na fonte do
imposto sobre a renda, optando, mediante planejamento tributário abusivo, pela
carga tributária da pessoa jurídica, disfarçando os honorários médicos sob a
roupagem de lucros distribuídos, simulando o pagamento de uma rubrica sujeita a
isenção tributária e apresentando uma escrita contábil desconforme com os
registros de pagamentos na movimentação bancária.
Dadas as provas constantes dos autos, assiste razão à Autoridade Tributária ao,
sob a égide do art. 118 do CTN, imputar natureza de honorários médicos aos
valores pagos a título de distribuição de lucros aos profissionais que prestaram
serviços à sociedade, sejam eles integrantes do quadro social ou não, e constituir
os créditos tributários decorrentes.

8 Sonegação, fraude, dolo e simulação
A DRJ manteve o agravamento da multa, pois:
Uma vez formada a convicção da natureza remuneratória dos serviços prestados
pelos profissionais à autuada, resta analisar o modus operandi praticado para
avaliar a ocorrência de sonegação, fraude, dolo e simulação.
As diversas irregularidades e divergências demonstradas e as condutas ilegais ou
suspeitas, como a de apresentar escrita contábil com recibos e planilha de valores
pagos a título de distribuição de lucros em significativa divergência com a
movimentação bancária, a de recusar a apresentação das escalas de plantão
elaboradas pela própria autuada, pelas quais ela é contratualmente responsável, a
de informar em contratos endereço irreal da sua sede, a de calcular a fatura de
serviços mediante a aplicação de fator para embutir os tributos federais a cargo
da autuada, dentre outros, atestam a intenção de ocultar o pagamento dos
honorários médicos aos profissionais, simulando a prática de ato diferente do
praticado (distribuição de lucros).
Portanto, houve a prática dolosa de sonegação e fraude, conforme os conceitos
definidos pela legislação tributária, previstos nos arts. 71 a 73 da Lei no 4.502/64:
(...)
Fl. 2127
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1003-000.482 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720026/2017-68
15
Houve também a prática de simulação, conforme conceito definido no art. 167,
§1o, do Código Civil, aplicável ao Direito Tributário:
(...)
De fato e de direito, a conduta adotada pelos autuados foi deliberada, intencional,
teve por pano de fundo a adoção de planejamento tributário abusivo e visou a
afastar a incidência da carga tributária sobre os fatos reais para submeter os
rendimentos individuais a uma carga tributária inferior à devida. Os profissionais
se beneficiaram da conduta fraudulenta ao deixar de sofrer o desconto da
contribuição
previdenciária
sobre
os
rendimentos
recebidos
como
contraprestação pelos serviços prestados e ao não ter valores retidos na fonte a
título de imposto sobre a renda.
9 Alíquota da multa isolada
Uma vez sendo descritos os fatos, e a conclusão da DRJ como fraude, sonegação e
simulação (arts. 71, 72 e 73, da Lei no 4.502/64), a consequência é a aplicação da multa agravada,
conforme disposto no art. 9o da Lei no 10.426/2002, combinado com o inciso I e o §1o do art. 44
da Lei n° 9.430/96.
10 Responsabilidade tributária dos sócios administradores
Segundo consta do Acórdão de Impugnação, “a Autoridade Tributária descreveu
minuciosamente no relatório fiscal a conduta fraudulenta praticada, e o seu reflexo tributário para
afastar a incidência das contribuições previdenciárias e da retenção na fonte do imposto sobre a
renda Os dispositivos legais infringidos foram identificados no relatório fiscal e nos demonstrativos
anexos de título “Descrição dos fatos e enquadramento legal”. Creditou título específico no
relatório fiscal para dispor sobre a responsabilidade tributária”
Nesse sentido, aplicou-se as disposições do art. 135, inciso III, do CTN, vez que a
conduta fraudulenta “infringiu frontalmente a lei e o contrato social, então os sócios
administradores da pessoa jurídica estão sujeitos a responder pessoalmente com o seu patrimônio
pela totalidade dos créditos tributários decorrentes.”
Porém, nesse instante foram excluídos da responsabilidade de certos períodos, os
sócios Gedealvares Francisco de Souza Junior, Jander Fornaciari Pissinate e Wallace Kadratz Klemz,
em razão de não constarem do quadro social, conforme abaixo apresentado:
Todavia, assiste razão aos impugnantes quando contestam a atribuição
responsabilidade tributária por atuar como administradores de fato aos sócios
Gedealvares Francisco de Souza Junior, após a segunda alteração contratual, e aos
sócios Jander Fornaciari Pissinate e Wallace Kadratz Klemz antes da segunda
alteração contratual. Isso porque, com essa alteração no contrato social, cuja
eficácia se iniciou em 12/11/2014, a administração da sociedade foi transferida de
Gedealvares para Jander e Wallace, não tendo sido demonstrado pela Autoridade
Fiscal o exercício de atos de gestão por eles fora do período formal de
administração de cada um no contrato social.
Fl. 2128
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1003-000.482 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720026/2017-68
16
A assinatura das informações prestadas em resposta às intimações não é
suficiente para caracterizar o exercício da administração da sociedade pelo
signatário, até mesmo porque a resposta ao Termo de Intimação no 004 foi
firmada pelos sócios Jander e Wallace em conjunto com a sócia Ana Luíza, sócia
administradora na data da resposta, e no Termo de Intimação no 005 o Auditor-
Fiscal solicitou “2 - APRESENTAR Cópias de documentos pessoais do(s) sócio(s)-
administrador(es) e contador(es) (ano 2012)”.
Assim sendo, mantenho a responsabilidade tributária imputada aos autuados
sócios administradores da empresa nos termos dos seus atos constitutivos,
excluindo a responsabilidade tributária:

de Gedealvares, a partir de 12/11/2014, competências 11 e
12/2014, permanecendo como responsável em relação a 01/2013
a 10/2014;

de Jander e Wallace, até 11/11/2014, competências 01/2013 a
10/2014, permanecendo como responsáveis em relação a 11 e
12/2014.
Em seu Recurso Voluntário, a ora Recorrente alega que:
i)
Na esfera judicial há casos semelhantes, cujas decisões têm sido a favor dos
contribuintes;
ii)
Há nulidade do auto-de-infração, porquanto o vício evocado seria o art. 22,
III, da Lei no 8.212.91, onde ”não há previsão para a cobrança de
contribuições previdenciárias quando a sociedade não distingue o que é
remuneração do trabalho daquilo que é proveniente do capital social”. Que
tal distinção somente se opera quando da edição do Decreto no 3.048/89, e,
portanto, infringe o princípio constitucional da legalidade.
iii)
No caso da desconsideração da escrita contábil, haveria erros pontuais, e
que o “arbitramento” seria uma “técnica extrema”. Isto se dá no fato de os
tais erros terem sido cometidos apenas em 2013 e não em 2014, como
apontado pela autoridade fiscal. Colaciona um exemplo onde o valor
repassado para um dos sócios seria superior ao efetivamente recebido pelo
mesmo, para fins de alegar que o erro seria em seu desfavor, o que implica
na conclusão de não ter sido a intenção da Recorrente em fraudar. Alega,
ainda, que o arbitramento seria “excepcionalíssimo”, trazendo a ementa do
Acórdão no 1402-001.606, que afasta o arbitramento, quando da ausência
de prévia intimação para regularização da escrita contábil, causando
nulidade do lançamento (colaciona outro Acórdão – 1402-001.291).
iv)
Não houve pagamento de lucros a “não sócios”. Os alegados “não sócios em
determinado momento contratual vieram a ser sócios posteriormente, o que
se deu por um mero atraso no registro das alterações contratuais da
Fl. 2129
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1003-000.482 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720026/2017-68
17
empresa”. Dessa forma “a falta de registro na junta é uma mera formalidade
e não pode ensejar a desconsideração da escrita fiscal e um arbitramento de
“remuneração”, de moto transverso e implícito no caso concreto”.
v)
A distribuição de lucros teria se dado na medida da produção de cada sócio
tal qual previsto em contrato social. Que há precedentes no CARF o sentido
da distribuição desproporcional – Acórdão no 2403-001.957. O contrato
social da Recorrente (seja no originário ou na 21a alteração) prevê a
distribuição com base na “produção de cada um”, e que a Solução de
Consulta no 46/2020 admite o pagamento desproporcional.
vi)
No caso das multas na forma do art. 44, §2o, da Lei no 9.430/96, “o mero
fato de haver falhas pontuais na contabilidade, conforme explicitado
anteriormente, não possibilita a imposição de penalidade”.
vii)
Não haveria fraude (omissão de dados informações ou procedimentos) ou
dolo tão somente nas meras falhas e erros contábeis, pois quem age com
intuito de fraude não escrituras as operações em seus registros contábeis e
fiscais.
É o relatório, naquilo que entendo essencial.

VOTO
Conselheiro Heldo Jorge dos Santos Pereira Junior, Relator
MÉRITO
Como se nota de todo o historiado, a Autoridade lançadora aduz que os valores
“pagos formalmente a título de lucros traduzem, em verdade, remuneração por serviços prestados
por sócios e por não sócios”.
Da leitura do relatório, percebe-se que se trata, na verdade da alegação do que se
passou a ser apelidado de “pejotização”, onde pessoas físicas formam ou se juntam à determinada
sociedade, com o objetivo de prestação de serviços, sem a criação de vínculo de emprego com o
tomador de serviços.
232. Como se viu acima, É FARTAMENTE DEMONSTRADA A PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS POR NÃO-SÓCIOS, o que contraria o afirmado pela INTENSIVIX
MEDICINA INTENSIVA LTDA nas respostas às intimações e demonstra que a
escrituração contábil da empresa não reflete a realidade dos fatos.
(...)
263. Os contratantes se beneficiavam, porque não formavam vínculos com os
prestadores diretos de serviços e não suportavam encargos previdenciários e
trabalhistas sobre os mesmos.
Fl. 2130
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1003-000.482 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720026/2017-68
18
264. A contratada, por sua vez, ao tipificá-los como sócios, buscava se livrar da
incidência de contribuições sociais, e ao somente remunerá-los, pelos serviços
prestados, sob a forma aparente de lucro, isentava, a si e aos supostos sócios,
igualmente, das supracitadas tributações. Eis aqui a vantagem também aos sócios,
que se livravam tanto da tributação previdenciária como da tributação do imposto
de renda. Igual vantagem usufruíam os não-sócios, prestadores de serviços que
permaneciam ocultos.
Vale acrescentar que este foi o motivo que gerou o início de fiscalização:
21. A ação fiscal foi deflagrada no bojo de trabalho realizado inicialmente no
âmbito do Núcleo de Pesquisa e Investigação da Receita Federal do Brasil –
NUPEI/ Vitória - ES, após recebimento de denúncia envolvendo empresa do ramo
de atividade médica. A aludida denúncia noticiava a existência de terceirização de
serviços médicos em hospitais da Grande Vitória - ES, através de expedientes
ilegais, com sonegação de tributos.
22. No âmbito do NUPEI foram feitas verificações preliminares que apontaram
para a veracidade do fato denunciado. As conclusões do NUPEI foram repassadas
ao Serviço de Fiscalização da Delegacia da Receita Federal – DRF/Vitória – ES,
onde se decidiu pela deflagração de uma série de ações fiscais, abarcadas em
ampla operação alcunhada de “Esculápios de Ouro”, conforme noticiado na mídia
local e nacional.
No caso em concreto, a autoridade lançadora faz um cotejo entre os pagamentos
mensais com o quadro social arquivado em definitivo, considerando-se ao efeitos do art. 36, da Lei
no 8.934/94 e nos §§1o e 20, do art. 1.151, do Código Civil, que tem por objetivo dispor sobre a
necessidade de arquivamento de certos atos (alteração contratual, no caso) perante o órgão
registrador – Junta Comercial, e os efeitos desse registro perante terceiros. Vejamos o art. 36, da
Lei no 8.934/94:
Art. 36. Os documentos referidos no inciso II do art. 32 deverão ser apresentados
a arquivamento na junta, dentro de 30 (trinta) dias contados de sua assinatura, a
cuja data retroagirão os efeitos do arquivamento; fora desse prazo, o
arquivamento só terá eficácia a partir do despacho que o conceder.
Verificou-se que certas alterações contratuais foram arquivadas fora do período de
30 (trinta) dias, e, portanto, alega a autoridade fiscal que os pagamentos realizados àquelas
pessoas somente poderiam ter natureza de lucros, após o arquivamento do ato, por eficácia a
partir do respectivo despacho. Não se aplicaria, portanto, os efeitos retroativos.
Assim, percebe-se que estamos diante de uma discussão de mérito na qual
fiscalização desconsiderou os pagamentos efetuados a título de lucros e os considerou como
rendimentos por serviços prestados sujeitos ao ajuste anual no IRPF dos “sócios” (médicos), e
lançou a multa e juros isolados por terem sido apuradas as infrações após a data de entrega das
respectivas declarações de ajuste anual das pessoas físicas.
Fl. 2131
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1003-000.482 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720026/2017-68
19
Nesse sentido, entendo que o caso se amolda à hipótese do art. 44, inc. II do
RICARF/23 (aprovado pela Portaria MF no 1.364, de 21 de dezembro de 2023), de onde se lê:
Art. 44. À Segunda Seção cabe processar e julgar recursos de ofício e voluntário de
decisão de 1a instância que versem sobre aplicação da legislação relativa a:
(...)
II – IRRF, quando o mérito da exação discuta a natureza de rendimentos sujeitos à
declaração de ajuste anual da pessoa física, bem como nos casos de aplicação do
art. 74 da Lei no 8.383, de 30 de dezembro de 1991;
(...)
Com efeito, voto por declinar a respectiva competência para a 2a Seção deste CARF,
na forma regimental.

Assinado Digitalmente
Heldo Jorge dos Santos Pereira Junior

Fl. 2132
DF CARF MF
Original